Tribunal: TJMT
Processo: 0020376-10.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020376-10.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), LUIS MARQUES DE ALMEIDA (APELADO), JOSE RIBAMAR COSTA LEITE CAMPOS - CPF: 030.912.083-70 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIS MARQUES DE ALMEIDA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0020376-10.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIS MARQUES DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da
4º Vara Criminal da

Comarca da Capital
, que absolveu o apelado
Luís Marques de Almeida
da imputação delitiva inscrita no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 59999499):

“(...) que no dia 24 de março de 2014, por volta das 07:30 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade desígnios com outro comparsa por ora não identificado, o denunciado LUIS subtraiu para si uma motocicleta da marca honda, modelo nxr 150 bros esd, cor vermelha, placa OAP-6641, de propriedade da vítima JOSÉ RIBAMAR COSTA LEITE CAMPOS. (...)”
– sic.

Inconformada, a acusação almeja a reforma da sentença prolatada, para condenar o apelante pela prática do crime de roubo majorado, ao argumento de que o acervo probatório é suficiente para subsidiar o édito condenatório (id. 60000478).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id.
60000481
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso (id.
60839972
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIS MARQUES DE ALMEIDA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público postula a condenação do apelado
Luís Marques de Almeida

por ter praticado o crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porquanto aduz que o conjunto probatório é suficiente para ensejar o édito condenatório.

O pleito não merece acolhimento.

Ao compulsar os autos verifico que o juízo sentenciante absolveu o apelado
Luís Marques de Almeida
por entender que a autoria do delito não restou suficientemente comprovada.

Conforme mencionado na sentença, embora a vítima tenha reconhecido o apelado
Luís Marques de Almeida
como um dos autores do crime de roubo, o apelado negou a prática do crime, afirmando que desconhece os fatos descritos na inicial acusatória, que conhecia a vítima em razão do trabalho e que, em razão de um acordo comercial mal sucedido, tornou-se desafeto da vítima.

Nada obstante, a vítima reconheceu o apelado como um dos participes do delito, bem como negou que tratou de qualquer negócio jurídico com o apelado.

Em juízo, o Policial Militar
Antônio Pinto Figueiredo
, informou que a vítima reconheceu o apelado pelo álbum fotográfico da delegacia. Disse, ainda, que, durante diligência na residência do apelado, os agentes policiais encontraram uma motocicleta Honda Twister, com características semelhantes a que, conforme descrição da vítima, foi usada para cometer o delito de roubo.

O apelado, no entanto, não foi preso em flagrante, bem como não foi encontrado na posse da
res furtiva
e nem mesmo com os acessórios utilizados para prática do delito (arma de fogo).

Diante disso, analisando os elementos probatórios acima transcritos, verifico a existência de duas versões nitidamente antagônicas: por um lado, a versão apresentada pela vítima que descreveu a forma como ocorreu o fato, além de ter indicado o apelado como um dos autores do crime. O apelado, por sua vez, negou de forma veemente que tenha qualquer tipo de participação com o delito em análise, afirmando que é desafeto da vítima e que, por isso, foi apontado como um dos autores do fato.

Assim, sopesando os elementos probatórios dos autos, bem como as versões apresentadas pela acusação e pela defesa, concluo que inexiste conjunto de provas suficiente a ensejar a condenação do apelado.

Isso porque, embora não se desconheça o entendimento jurisprudencial de que nos crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima constitui elemento probatório idôneo para a comprovação do delito, ainda mais quando somada com o reconhecimento do acusado realizado em juízo, como no caso destes autos. Tal entendimento não afasta a necessidade de exame do restante da prova, cotejando a versão da vítima com o restante do contexto probatório.

Assim, apenas quando coerente com o restante da prova dos autos é que poderá embasar uma decisão condenatória, hipótese que não ocorre no caso em tela, sobretudo porque não se tem qualquer outro indicativo de que o apelado participou do fato, mas tão somente a palavra da vítima.

Além disso, oportuno registrar que há informações nos autos de que no local dos fatos haviam câmeras de monitoramento, contudo, não foram colacionadas aos autos, as quais certamente auxiliaram na resolução da presente demanda.

Com efeito, não se trata de opção pela tese defensiva em detrimento da palavra da vítima, mas de reconhecer que há dúvidas relevantes acerca da participação do apelado.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

No tocante à matéria em debate, discorre o Desembargador e Professor Guilherme de Souza Nucci
[1]
:

“[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.”

Portanto, ainda que haja probabilidade de que o apelado estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, porquanto é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Dessa forma,
mantenho
a absolvição de
Luís Marques de Almeida
, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto, em
harmonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo ministerial, mantendo a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

[1]

Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020